Tribunal: TJDFT
Processo: 0735168-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

2. Nem sempre a falta de pressuposto processual acarreta a extinção do processo. Apenas se esgotados todos os meios disponíveis à Justiça para a localização do réu e não havendo mais endereço válido para citação é que se pode reputar adequada a extinção da demanda por falta de pressuposto válido e regular da pretensão autoral, à exegese do disciplinado no art. 485, IV, do CPC.

3. A desídia da parte autora que se mantem inerte ao chamamento judicial, de fato, pode acarretar a extinção do feito por não promover atos e diligências que lhe fora incumbida, abandonando a causa (art. 485, III, do CPC). No entanto, para se colocar termo ao processo, com fundamento no abandono, é necessária, além da intimação do seu patrono por publicação oficial e a constatação de sua inércia, a intimação pessoal da parte autora.

4. Não esgotados os meios para viabilizar a citação do apelado e não tendo o Juízo de piso observado os pressupostos para extinção por abandono da causa, a sentença deve ser tornada sem efeito, retornando os autos à origem para seu regular processamento.

5. Recurso provido.